Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020010-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 544.282.461-53 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.484.668/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUPOSTA DIVULGACAO DE FOTOGRAFIA POR PREPOSTO DO ESTADO – DECISAO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE – PARTE QUE TOMOU CIENCIA DO RESULTADO DE SINDICANCIA APÓS PROLAÇÃO DA DECISAO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de junta-los anteriormente. Inteligência do artigo 435, parágrafo único do CPC.

Caso concreto em que a parte, em princípio, não fora intimada da decisão final da sindicância administrativa, tomando conhecimento do resultado somente após a prolação da decisão agravada.

Recurso provido para reformar a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização no 0026988-64.2014.8.11.0041
,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, declinando da competência para a Vara Única da Comarca de Porto Espiridião.

Sustenta a Agravante, em síntese, que não obstante o requerimento de julgamento antecipado da lide, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, que a divulgação da imagem não autorizada fora realizada por preposto do Estado de Mato Grosso.

Com base neste fundamento, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (id. 60437454).

A Agravante interpôs recurso de Agravo Interno (id. 64839979).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 64856029), oportunidade em que argumenta q preclusão lógica e temporal na produção de outras provas, postulando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a Agravante moveu Ação de Indenização por Dano Moral em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outros, ao fundamento de que, policiais do Grupo Especial de Fronteira ou servidor da Perícia Oficial e Identificação Técnica, teriam supostamente comercializado à meios de comunicação, fotografia do Sr. Alarico de Oliveira Campos, genitor da Recorrente, morto, em avançado estágio de decomposição.

Por meio de petição, protocolada em 23/07/2019, a Agravante se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que toda a prova documental necessária ao julgamento do feito, encontrava-se colacionada aos autos.

Sobreveio a decisão agravada, que julgou antecipadamente e parcialmente o mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a Recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que toda a prova necessária ao julgamento do feito, encontrava-se colacionada aos autos, sobrevindo a decisão recorrida, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, face à não comprovação de qualquer ato de responsabilidade dos prepostos do ente federativo.

Feitas estas considerações, o Juízo
a quo,
ao entendimento de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade civil do Estado ou de que houve a suposta comercialização da fotografia do
de cujus
por servidor público estadual, reconheceu a ausência de comprovação do dever de indenizar em relação ao ente federativo.

Entretanto, após a decisão agravada, a Recorrente procedeu a juntada ao feito, de documento novo, consubstanciado na Solução da Sindicância instaurada pela Corregedoria da Polícia Militar, a qual constatou que de fato, um dos policiais tirou uma fotografia da vítima, informando a Agravante que, não colacionou o documento anteriormente, pois não fora intimada do resultado final do procedimento.

É cediço que, nos termos do artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses autos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de junta-los anteriormente.

Assim, no caso concreto, deve ser admitida a juntada de documento novo, de modo que, a responsabilidade civil do Estado, deve ser apurada em conjunto com os demais corréus e levando-se em consideração o resultado da sindicância, bem como demais elementos de prova a serem produzidos nos autos; especialmente se não evidenciada a má-fé da parte, em colacionar acervo probatório em momento posterior.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.

1.
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
(art. 435 do CPC/2015).(...)” (REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

Posto isso, demonstrado o desacerto da decisão agravada, de rigor a modificação do entendimento exarado.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno id. 64839974, tendo em vista que o Agravo de Instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito.

Ante o exposto,
concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021